Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILDADE. EREsp no 1.582.475/MG. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. Apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Sisbajud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, do CPC sobre o montante bloqueado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.